Tribunal: TCU
Processo: 007.585/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ato de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão de pensão militar deferido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal o ato de reversão de pensão militar instituído por Márcio de Menezes, em benefício das Sras. Márcia de Menezes Jordão e Maria Leonor de Menezes Papouchado, concedendo registro ao correspondente ato, com posterior arquivamento dos autos.